Tribunal: TJMT
Processo: 1008606-73.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008606-73.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEVERCINO MOREIRA TEODORO - CPF: 181.071.501-63 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CLEIDE DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 013.735.271-96 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE MEIRA LOPES - CPF: 024.360.551-06 (APELANTE), TUANNY ALVES CARNEIRO - CPF: 017.272.661-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SÚMULA 132 DO STJ – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ANTERIOR AO SINISTRO – TRADIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – MATÉRIA EXPRESSAMENTE RESSALVADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ERROR IN PROCEDENDO
– NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO
E
DO SEGUNDO APELANTE JULGADO PREJUDICADO.

A transferência de propriedade de bem móvel (veículo automotor) opera-se pela tradição (art. 1.226 do Código Civil), possuindo o registro junto ao órgão de trânsito (DETRAN) natureza meramente declaratória e presunção relativa.

A teor da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de registro da transferência não implica, por si só, a responsabilidade do antigo proprietário por danos resultantes de acidente envolvendo o veículo alienado,
exigindo-se, contudo, a efetiva comprovação da tradição do bem antes do evento danoso.

Caracteriza flagrante cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que obsta a dilação probatória essencial ao deslinde da controvérsia, notadamente quando o magistrado condena o antigo proprietário de forma solidária com base exclusivamente no registro formal, suprimindo o direito da parte de produzir prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) para corroborar a alegada tradição do veículo.

Reconhecida a nulidade da sentença por vício de procedimento decorrente do cerceamento de defesa, resta supervenientemente esvaziado o objeto do recurso interposto pelo corréu, o qual versava exclusivamente sobre o mérito da lide (dinâmica do sinistro, culpa e configuração dos danos materiais e morais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1008606-73.2021.8.11.0004

APELANTES:

GUILHERME HENRIQUE MEIRA LOPES
E
CLEIDE DE SOUZA QUEIROZ

APELADO:

ADEVERCINO
MOREIRA TEODORO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por
GUILHERME HENRIQUE MEIRA LOPES
e por
CLEIDE DE SOUZA QUEIROZ
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Michell
Lotfi
Rocha da Silva
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1008606-73.2021.8.11.0004, ajuizada por
ADEVERCINO MOREIRA TEODORO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$27.662,00
(vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais)
, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$15.000,00
(quinze mil reais)
, condenando-os ainda ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
(art. 85, §2º, CPC)
, ressalvando-se que, com relação ao requerido Cleide de Souza Queiroz, a exigibilidade de tais verbas de sucumbência restou suspensa por ser este beneficiário da justiça gratuita
(art. 98, §6º)
.

Inconformado, o apelante
Guilherme Henrique Meira Lopes
interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a sua absoluta ilegitimidade passiva para figurar na demanda.

Argumenta que vendeu o veículo envolvido no acidente ao corréu Cleide em maio de 2021, portanto, meses antes do sinistro, ocorrendo a devida transferência da propriedade pela tradição do bem móvel.

Aduz que o fato de o veículo ainda constar registrado em seu nome no DETRAN consiste em mera formalidade administrativa que não pode ensejar a sua responsabilização objetiva e solidária, apontando violação direta à Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça.

Além da ausência de nexo causal em relação ao evento danoso, o recorrente argui a nulidade da sentença por grave cerceamento de defesa.

Sustenta que o processo foi julgado antecipadamente sem que ele fosse devidamente intimado para atos essenciais, a exemplo da audiência de conciliação, tampouco lhe foi oportunizado prazo para especificação e produção de provas, especialmente a oitiva de testemunhas para comprovar a efetiva alienação do bem antes do acidente, violando assim o contraditório e a ampla defesa.

Destaca ainda a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo para evitar danos irreparáveis oriundos da execução provisória da sentença.

Ao final, requer o recebimento do apelo com efeito suspensivo, bem como o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa para que os autos retornem à origem para regular instrução processual ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para excluir sua responsabilidade solidária, afastando a condenação que lhe foi imposta (
I
d. 217280051).

Por sua vez,
a
apelante
Cleide de Souza Queiroz
, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou recurso de apelação
,
alegando, no mérito, a necessidade de se relativizar a presunção de
veracidade do Boletim de Ocorrência do acidente, aduzindo que a dinâmica ali retratada possui contornos unilaterais.

Argumenta que não foi o causador do sinistro e que jamais perdeu o controle do seu veículo.

Sustenta que o infortúnio ocorreu por culpa exclusiva do autor, o qual trafegava em alta velocidade por uma via rural e realizou a curva de forma excessivamente "aberta", enquanto o apelante conduzia seu carro em baixíssima velocidade em uma subida íngreme, com sua esposa e filhas menores a bordo.

Diante dessa imprudência do recorrido, defende o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo, da culpa concorrente, a fim de mitigar a condenação material imposta.

No que tange à condenação por danos morais, o recorrente refuta a ocorrência de ato ilícito indenizável decorrente da suposta falsa comunicação de crime à polícia.

Esclarece que acionou a força policial não com dolo, má-fé ou intenção de difamar (
animus
injuriandi
), mas impulsionado por um estado de tensão, estresse e temor, visando autoproteção e a salvaguarda de sua família dentro de sua própria residência, perante a conduta agressiva do autor ao efetuar a cobrança, mormente pelo fato de o recorrido ser um policial aposentado.

Ao final, mantendo o benefício da justiça gratuita, requer o total provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a condenação por danos morais e materiais, ante a culpa exclusiva do autor, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente para a redução equitativa da indenização por danos materiais fixada (
I
d. 217834541).

Em sede de contrarrazões, o apelado
Adevercino
Moreira Teodoro
pugna pelo não acolhimento dos apelos e pela total manutenção do julgado.

Inicialmente, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor.

No mérito, refuta a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante Guilherme, defendendo que a ausência de transferência formal da propriedade perante o órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos danos causados pelo veículo a terceiros.

Afasta a tese de cerceamento de defesa, argumentando que não havia necessidade de dilação probatória adicional, cabendo ao magistrado o julgamento antecipado quando as provas documentais se mostrarem suficientes.

Em contraposição aos argumentos do apelante Cleide, o recorrido salienta que o Boletim de Ocorrência não é unilateral, tendo em vista que o próprio documento registra a oitiva de ambos os condutores, momento em que o réu confessou ter perdido o controle do carro em uma curva e invadido a contramão, dinâmica fática que restou corroborada pelas fotografias do local do acidente que mostram o veículo do réu no meio da pista.

Quanto aos danos materiais, reitera que os prejuízos estão devidamente demonstrados pelos três orçamentos acostados.

Por fim, defende a pertinência da condenação por danos morais, asseverando que o réu agiu com nítido dolo e desrespeito ao acionar a polícia alegando falsamente que o recorrido estaria armado, o que ensejou abordagem, revista policial e condução à delegacia, configurando inegável abalo à honra e humilhação.

Ao final, requer seja negado provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo-se
incólume
a sentença, e pugna pelo deferimento da justiça gratuita, bem como pela condenação dos recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento)
do valor da causa (
I
d. 219528138).

O primeiro apelante
inform
a
que é beneficiário da justiça gratuita e a
segunda apelante é isenta do preparo recursal, por estar sendo assistida pela Defensoria Pública.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, impende consignar que, conquanto o apelante Guilherme afirme ser beneficiário da justiça gratuita, nota-se que, a despeito de ter formulado o respectivo requerimento na instância de origem, o pleito não chegou a ser apreciado pelo magistrado
a quo
.

Todavia, considerando que a referida benesse já foi expressamente deferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 1015497-83.2025.8.11.0000, de minha relatoria, e em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio acerca da omissão judicial nestes casos,
reconheço
o deferimento tácito da gratuidade de justiça em favor do recorrente, autorizando, por conseguinte, o regular processamento do apelo independentemente do recolhimento de preparo.

Cinge-se a controvérsia recursal inicial em analisar a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
arguida pelo apelante
Guilherme Henrique Meira Lopes
, a qual, por se tratar de matéria de ordem pública e prejudicial ao exame do mérito, deve ser apreciada com prioridade.

O apelante sustenta que a prolação da sentença de forma antecipada violou frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada
a fase de especificação e produção de provas, medida que reputa essencial para demonstrar a efetiva tradição do veículo automotor
à
corré Cleide de Souza Queiroz em momento anterior ao acidente de trânsito narrado na exordial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente.

É cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, a transferência de propriedade de bens móveis, categoria na qual se enquadram os veículos automotores, opera-se pela simples tradição, nos exatos termos do artigo 1.226 do Código Civil.

O registro do bem junto ao Departamento de Trânsito (DETRAN) constitui mera formalidade administrativa, gerando apenas uma presunção relativa (juris tantum) de propriedade. Tal entendimento, inclusive, encontra-se há muito consolidado na Súmula nº 132 do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta expressamente que a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

No caso em apreço, observa-se que o juízo de origem fundamentou a manutenção de Guilherme no polo passivo da demanda e a sua consequente condenação solidária ancorando-se exclusivamente no fato de o veículo ainda constar registrado em seu nome no banco de dados do órgão de trânsito.

Contudo, ao proceder ao julgamento antecipado da lide logo após a decisão saneadora, o magistrado a quo suprimiu de forma abrupta a fase instrutória do processo.

Com essa atitude, impediu o apelante de produzir as provas que lhe cabiam, em especial a prova oral – consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal –, a qual seria o meio hábil para corroborar a tese defensiva de que a posse, o domínio e a guarda operacional do veículo já haviam sido transferidos a
terceiro meses
antes do infortúnio.

Nesse viés, cumpre destacar que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015497-83.2025.8.11.0000, de minha relatoria – no qual se discutia justamente a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do ora recorrente –, consignei expressamente em meu voto que a ausência de prova documental robusta da tradição impunha a manutenção da parte no polo passivo naquele momento, mas ressaltei, de forma clara, que referida questão deveria ser
melhor
elucidada na instrução processual.

Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA TRADIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DESPROVIDO DE EFICÁCIA ERGA OMNES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A transferência da propriedade de veículo automotor, embora possa ser firmada por contrato particular, somente produz efeitos perante terceiros após efetiva comprovação da tradição do bem.

A Súmula 132 do STJ não afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário quando ausente a prova da tradição do bem, que pode ser
melhor
elucidada na instrução processual.
”
(
N.U
1015497-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

Sendo assim, ao proferir o julgamento antecipado da lide, subtraindo do apelante a oportunidade de produzir a prova oral e obstando o aprofundamento cognitivo outrora indicado como necessário por esta própria Corte revisora, o juízo de origem incorreu em flagrante e inegável cerceamento de defesa, maculando a validade da sentença prolatada.

A jurisprudência pátria é uníssona e pacífica no sentido de que configura evidente cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito, sendo de direito e de fato, exige a dilação probatória requerida ou necessária para que a parte possa comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sendo a prova da tradição fato fundamental e imprescindível para o deslinde da controvérsia acerca da efetiva legitimidade passiva e da responsabilidade civil solidária do apelante Guilherme, a ausência de intimação das partes para a especificação de provas e a não realização de audiência de instrução caracterizam inegável vício processual (
error
in procedendo
), ferindo de morte o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como as diretrizes do Código de Processo Civil.

Ademais
, evidenciada a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença apelada, com o indispensável retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da fase de instrução, garantindo-se às partes o pleno exercício do contraditório mediante a regular produção das provas que entenderem pertinentes para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO E INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos em ação de indenização por danos morais, na qual o autor pleiteia reparação em razão de compartilhamento de vídeo em grupos de WhatsApp que lhe imputaria falsamente a prática de homicídio. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão preliminar consiste em verificar se houve violação ao devido processo legal pela ausência de intimação das partes para especificação de provas e pela supressão da fase de saneamento e instrução, caracterizando cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença.

III. Razões de decidir

3. O artigo 357 do Código de Processo Civil estabelece que, não ocorrendo hipótese de julgamento antecipado do mérito, o juiz deve, em decisão de saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e especificar os meios de prova admitidos, assegurando às partes o direito de requererem as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

4. Da análise dos autos, verificou-se que, após a apresentação da contestação e da impugnação, o magistrado proferiu sentença diretamente, sem observar o procedimento estabelecido para a fase de saneamento, suprimindo a oportunidade de especificação probatória pelas partes.

5. A controvérsia envolve questões fáticas complexas que demandam dilação probatória adequada, tais como a extensão da divulgação do conteúdo, o alcance das mensagens, a real repercussão e a efetiva configuração do dano moral, elementos essenciais à formação do convencimento judicial.

6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado sem prévia intimação das partes para especificação de provas, quando a matéria comporta dilação probatória, caracterizando nulidade absoluta por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF).

7. A supressão da fase de especificação probatória viola frontalmente as garantias fundamentais do processo, impedindo que as partes participem ativamente da formação do convencimento do julgador através da produção das provas pertinentes e necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do réu provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Recurso de apelação do autor prejudicado.

Tese de julgamento: "
Configura cerceamento de defesa e enseja nulidade absoluta da sentença o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para especificação de provas, quando a controvérsia envolve matéria fática complexa que demanda dilação probatória, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e
LV
; CPC,
arts
. 350, 351, 357, 369, 370 e 385, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1007164-56.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2025; TJMT, AC 1021452-26.2024.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026; TJMT, AC 1010047-75.2024.8.11.0007, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2025.
”
(
N.U
1003296-26.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ABERTURA DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO INJUSTIFICADA DA INSTRUÇÃO. PROVA ORAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em julgamento antecipado da lide, rejeitou pedido de indenização por acidente de trânsito com fundamento em culpa concorrente, sem abertura da fase de especificação de provas e sem apreciação do requerimento de produção de prova oral, formulado desde a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a supressão da fase instrutória, sem a devida análise da necessidade de produção de provas orais, e a ausência de despacho saneador comprometem o contraditório e ensejam a nulidade da sentença, diante da controvérsia fática existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dinâmica do acidente que originou o pedido indenizatório é controvertida, com versões opostas apresentadas pelas partes, o que torna indispensável a produção de prova oral para o adequado esclarecimento dos fatos.

4.
A ausência de despacho saneador, aliado à não abertura da fase de especificação de provas, impediu a delimitação adequada dos pontos controvertidos e suprimiu fase essencial ao devido processo legal.

5.
A não apreciação do pedido de prova testemunhal, formulado de forma expressa e reiterada, afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, configurando cerceamento de defesa.

6. A necessidade de produção de provas decorre da própria natureza fática da controvérsia, sendo indevido o julgamento antecipado fundado exclusivamente em elementos documentais e versões contraditórias, sem formação de conjunto probatório mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de despacho saneador, delimitação dos pontos
controvertidos e reabertura da fase instrutória, com produção de prova oral requerida.

Tese de julgamento: “1
. A ausência de despacho saneador e a supressão da fase de especificação de provas, diante da controvérsia fática relevante, configuram nulidade por cerceamento de defesa. 2. Havendo necessidade de produção de provas, especialmente prova oral tempestivamente requerida, é indevido o julgamento antecipado da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
LV
; CPC,
arts
. 355, I; 357; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001151-53.2020.8.11.0049, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/07/2025; TJMT, N.U 1012857-33.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 02/12/2025.
”
(
N.U
1000760-34.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025)

Por via de consequência lógica e processual, em razão do acolhimento da preliminar arguida por Guilherme, que resulta na anulação integral da sentença de primeiro grau, restam esvaziadas todas as matérias de fundo debatidas no processo.

Assim sendo, o recurso de apelação interposto por Cleide de Souza Queiroz, que versa exclusivamente sobre o mérito da demanda – impugnando a dinâmica do acidente, a distribuição de culpa, o nexo de causalidade e a configuração dos danos materiais e morais –, perde o seu objeto, não comportando conhecimento neste momento processual.

Diante de tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Guilherme Henrique Meira Lopes
, para o fim de reconhecer o cerceamento de defesa e, por conseguinte, cassar a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito com a reabertura da fase instrutória; e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por
Cleide
d
e Souza Queiroz
, ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026